Tribunal: TJPA
Processo: 0808290-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808290-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: WELIOMAR DA SILVA AGUIAR DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808290-04.2023.814..0000

PACIENTE:
WELIOMAR DA SILVA AGUIAR DE OLIVEIRA

IMPETRANTE:
ELIEL MACIEL CAMPOS (OAB-PA)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR.
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ.
REQUISITO LEGAL CONTRÁRIO.
EX VI
NOVA REDAÇÃO DO ART. 311 DO CPPB, ATRAVÉS DA LEI Nº 12.403/2011.
ILEGALIDADE CARACTERIZADA.
ORDEM CONCEDID
A
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezesseis

dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 16

de agosto de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0808290-04.2023.814..0000

PACIENTE:
WELIOMAR DA SILVA AGUIAR DE OLIVEIRA

IMPETRANTE:
ELIEL MACIEL CAMPOS (OAB-PA)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por advogado constituído, em favor de
WELIOMAR DA SILVA AGUIAR DE OLIVEIRA
, com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 648, do Código de Processo Penal,
em face do
ato do
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia-PA, nos autos de nº
0001064-33.2019.8.14.0125
.

Narra o impetrante que o
paciente sofre evidente ilegalidade na citação editalícia, conversão da prisão preventiva de ofício e da sua não contemporaneidade nos autos
.

Informa que o paciente fora preso no dia 11/02/2023, pela prática do crime tipificado no art. 217-A do Código Penal, contra a menor C.V.B.D.S, quando esta possuía 11 anos de idade.

Arguiu que tal custódia cautelar se deu em virtude de cumprimento de mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, após tentativa frustrada de citação pessoal do paciente em endereço errôneo apresentado pelo Ministério Público, sendo protocolado pedido de revogação em 18/02/2023, fundamentando-se na nulidade da citação editalícia, uma vez que não respeitou os critérios estabelecidos a saber, o esgotamento de outros endereços constantes dos autos.

Suscitou que após constituir novo advogado, fora protocolado novo pedido de prisão domiciliar em 04/05/2023, e ratificado o pedido de nulidade de citação, uma vez que pendente de apreciação.

Arguiu que ao arrepio da lei e jurisprudência, após solicitação do órgão ministerial, o magistrado deferiu a citação editalícia, tudo após uma única tentativa de citação, mesmo tendo sido feita em endereço errado.

Discorreu que após o trâmite legal, em 11/05/2023, o juízo prolatou de cisão indeferindo o pedido arguido, sob o fundamento da garantia da ordem pública, quanto a nulidade editalícia entendeu não ter gerado qualquer prejuízo a defesa, e decretou de ofício a prisão preventiva do paciente.

Requer
que seja revogada liminarmente a prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura,
até ulterior deliberação dessa Corte de Justiça. No mérito, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
em definitivo.

Os autos foram distribuídos inicialmente perante o Tribunal Pleno, sendo redistribuído a Seção de Direito Penal (id.14256154).

Vieram os autos redistribuídos, ocasião que deneguei a liminar requerida (id.14265527
).

Em

27/05/2023 a autoridade coatora prestou os seguintes esclarecimentos (id.14335023):

“
Em síntese, o paciente encontra-se preso preventivamente por força de mandado judicial, uma vez que incorreu, em tese, na conduta tipificada no art. 217- A, ao violentar sexualmente a vítima C.V.B.D.S a época dos fatos com 11 anos de idade paciente juntamente com seu irmão ERISVALDO DA SILVA VIEIRA.

O Ministério Público ofereceu a denuncia em 03 de abril de 2019, ID n. 86689270, fls. 05.

Recebimento da Denúncia em 16 de abril de 2019, ID 86689270, fls. 09, ocasião em que esse Juízo determinou a citação do réu no endereço apresentado pelo Parquet.

Após diligenciar até o endereço constante do mandado de citação, o Oficial justiça certificou que não encontrou o requerente, sendo informado que teria se mudado para Araguaína/TO, ID n.64198147, fls. 09.

Instado o Ministério Público requereu a citação por edital, uma vez que não logrou êxito na busca de endereço diverso daquele já apresentado nos autos.

Esse Juízo deferiu o pedido do Parquet e determinou a suspensão dos autos e o prazo prescricional, bem como decretou a prisão do paciente, por está em local inserto e não sabido, tendo em vista que restou esgotada as formas de localização do paciente.

Certificou-se o transcuro do prazo do edital, sem manifestação do réu ou constituição de advogado.

Posteriormente, o paciente foi preso na cidade de Xinguara/PA, esse Juízo, tomou ciência da prisão e determino a citação pessoal do réu, expedindo-se a respectiva carta precatória, para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos moldes do art. 396, do CPP.

O paciente apresentou resposta à acusação, ID n. 86992205.

Após, da análise dos autos verificou-se que não é o caso de absolvição sumaria, ocasião em que se determinou a designação da audiência de instrução e julgado.

Ressalta-se Excelência que não há em que se falar de nulidade na citação, uma vez que o próprio Ministério Público realizou as buscas no Serviço Confidencial de Pesquisa de Dados – SCPD e não logrou êxito em localizar outros endereços diversos daquele constante nos autos. Situação processual:

a) O paciente está preso preventivamente no início do mês de fevereiro do corrente ano perfazendo um lapso temporal de aproximadamente 04 (quatro) meses, por estarem presentes os pressupostos legais, o fumus comissi delict, também chamado de a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, as provas juntadas aos autos, em especial as declarações da vítima, relatório confeccionado pela escuta especializada, laudo sexológico, conclusivo para conjunção canal, bem como o próprio paciente confessou ter mantido relação sexual com a vítima. Existe ainda, o periculum libertatis, que consubstancia na garantia da ordem pública, porque o paciente demonstra ser nocivo a sociedade, eis que para satisfazer sua lascívia sexual abusou de uma criança de apenas 11 anos de idade, brutalmente amarrando-a em uma cadeira, existindo a periculosidade acentuada fato que recomenda-se que fique acautelado para evitar que volte a cometer estes e outros delitos.

b) O processo está aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual será pautada em caráter de urgência, por se tratar de réu preso.

Nesta
Superior Instância
(id.14604527), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dulcelinda Lobato Pantoja,

manifestou-se pelo
conhecimento e denegação do
habeas corpus
.

Tendo em vista que esta relatora não ter tido acesso aos autos virtuais nº 001064- 33.2019.814.0125, no PJE do 1º Grau, por se encontrar em segredo de justiça, e, considerando as razões suscitadas pelo impetrante, no que se refere às alegações da prisão temporária decretada em 2019 e sua revogação, e tendo em vista que as informações prestadas pelo juízo (id.14335023) não fazer menção a referida prisão, motivo pelo qual, solicitei informações complementares ao juízo coator (id.14714370)
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Como dito alhures, trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado por advogado constituído, em favor de
WELIOMAR DA SILVA AGUIAR DE OLIVEIRA
, com fulcro nos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 648, do Código de Processo Penal,
em face do
ato do
Juízo de Direito
da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia-PA, nos autos de nº
0001064-33.2019.8.14.0125
.

DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO

A insurgência do paciente volta-se, contra a suposta coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a decretação da prisão preventiva, sem requerimento do Ministério Público ou representação do Delegado de Polícia competente.

Em que pese a gravidade da conduta imputada ao paciente e as circunstâncias concretas envolvidas no presente caso, aptas à justificar a constrição cautelar, aquela resta impossibilitada.

De partida, cumpre ressaltar que, na estreita via eleita, cabe analisar apenas a regularidade da prisão preventiva, sob o prisma de seus requisitos, os quais não estão devidamente demonstrados, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Neste diapasão, alega o impetrante que a autoridade acoimada coatora decretou a prisão preventiva do paciente “de officio”, sem requerimento do Ministério Público, o que torna a prisão ilegal. Ademais, alega que a fundamentação é inidônea, por ausência de contemporaneidade dos fatos.

Pois bem.

Para Aury Lopes Jr., vão sustentar que “está vedada a prisão decretada de ofício pelo juiz” e que necessariamente ele deve decidir “a partir do requerimento da parte acusadora ou, na investigação preliminar, mediante representação da autoridade policial ou pedido do MP. Jamais de ofício” (Lopes Jr., Aury. Direito Processo Penal – 17ª Edição 2020. Editora Saraiva).

No mesmo sentido sustenta Renato Brasileiro de Lima, para quem, “a qualquer momento da persecução penal, a decretação das medidas cautelares pelo juiz só poderá ocorrer mediante provocação” dos legitimados. “Desde que o magistrado seja provocado, é possível a decretação de qualquer medida cautelar, haja vista a fungibilidade que vigora em relação a elas” (Lima, Renato Brasileiro. Pacote Anticrime: Comentários à Lei nº 13.964/19, 2020. JusPodivm).

Nada diferente do que pensa Rogério Sanches Cunha:

“Se ao juiz é dado o poder de julgar e se, para tanto, deve manter uma posição de equidistância e imparcialidade, seria mais adequado que se deixasse às partes a possibilidade de requerer a prisão preventiva (inclusive durante o curso do processo), evitando-se, com isso, qualquer ação do juiz “sponte própria”. A Lei 13.964/19 (art. 3º-A CPP) prestigiando o sistema acusatório, acabou por acolher os ensinamentos acima, alterando novamente o art. 311 do CPP, agora proibindo o juiz agir de ofício em qualquer das fases da persecução. A decretação da prisão preventiva, a exemplo da temporária, depende de provocação” (Cunha, Rogério Sanches. Pacote Anticrime – Lei 13.964/2019: Comentários às Alterações no CP, CPP e LEP, 2020. JusPodivm).

Por força das alterações trazidas pela Lei nº 13.964/2019, uma delas foi a supressão da expressão “de ofício” do art. 311 do Código de Processo Penal, visando à aproximar o atual sistema processual penal do processo penal acusatório, dando ao Parquet a competência para requerer a prisão preventiva.

Em detida análise da manifestação do Ministério Público, datada de 06/05/2021(id. 14248182), observa-se que de fato há apenas requisição
de citação por edital dos réus e a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP
(textuais), não há qualquer requerimento ministerial de prisão preventiva, não preenchendo, assim, o disposto no art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal.

Desta feita, à mingua de provocação e tendo a decretação da prisão preventiva se dado “ex officio”, nada se pode fazer, a não ser conceder-se a ordem
.

Portanto, à luz das regras constitucionais do sistema acusatório e da imposição de imparcialidade do juiz, não lhe incumbe “prender de ofício”, na fase do inquérito policial ou processual, devendo o juiz aguardar oportuna e pertinente provocação, regra prevista no art. 311 do CPP,
com redação dada pela Lei n. 13.964/2019 (pacote anticrime)
que dispõe:

Art. 311
. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício, se no curso da ação penal, ou a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial.

De acordo com a doutrina majoritária, com a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), proíbe qualquer prisão decretada de ofício pelo magistrado. Veja:

“De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. Para tanto, é indispensável que seja provocado nesse sentido, pois jamais poderá fazê-lo de ofício, sob pena de violação aos arts. 3º-A, 282, §§2º e 4º, e 311, todos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 8ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1052)

Analisando as alegações do impetrante, observa-se que suas alegações são pertinentes, tendo em vista que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente, sem que houvesse requerimento por parte da autoridade policial ou do Ministério Público (id.14248182), conforme consta da decisão prolatada em
3/9/2021
(id.14248183).

Desse modo, verificando-se a existência de constrangimento ilegal decorrente da ilegalidade do decreto preventivo, é de rigor a
concessão da ordem
,
com a presente
revogação da prisão preventiva
do paciente
WELIOMAR DA SILVA AGUIAR DE OLIVEIRA
, brasileiro, nascido em 20/02/1999, RG 7924815, PC-PA, CPF 701.825.102-80, filho de Antonia da Silva Aguiar de Oliveira e Jose de Oliveira.

A presente decisão serve como Alvará de soltura em favor de

WELIOMAR DA SILVA AGUIAR DE OLIVEIRA
.”

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
conheço d
a ordem impetrada e a
concedo a ordem,
para
revogar a prisão preventiv
a do nacional
WELIOMAR DA SILVA AGUIAR DE OLIVEIRA
,
sem prejuízo de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, que entender o Juízo como necessárias à hipótese, salvo se aquele por outro motivo não estiver preso,

nos termos da fundamentação

supra.

É como voto

Belém/PA, 16

de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/08/2023